Tribunal: CARF
Processo: 15374.900190/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900190/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.132 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
IMMOINVEST LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 91. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
Tratando-se de declaração de compensação transmitida antes de 9 de junho de
2005, e de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se a Súmula
CARF no 91, que determina o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do
fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a prescrição do direito de pleitear a
restituição/compensação, determinando o retorno à unidade de origem para análise do mérito,
prolatando novo Despacho Decisório.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-32.367 - 4aTurma da
DRJ/RJ1 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP, por ter ocorrido a decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900190/2008-51
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.132 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900190/2008-51

Reproduzo, a seguir o relatório:
Em face do pleito da interessada, foi emitido o Despacho Decisório Eletrônico
(fls. 17), cujo teor assim se reproduz:
"... constatou-se que na data da transmissão do PER/DCOMP original com
demonstrativo de crédito, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo,
em virtude do decurso do prazo de cinco anos entre a data de transmissão do
PER/DCOMP original e a data da apuração do saldo negativo..."
Devidamente intimada (fls. 16) em 16/03/2008,, apresentou a interessada, em
28/03/2008 (fls. 21), manifestação de inconformidade, alegando que foi informado
indevidamente no PER/DCOMP o período de apuração de 01/01/1998 a 31/12/1998,
como aquele referente ao saldo negativo, quando na verdade o período correto seria
01/01/1999 a 31/12/1999.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade alegando que:
Alega a interessada que houve erro quando do preenchimento da PER/DCOMP,
sendo certo que o saldo negativo apurado seria relativo ao ano-calendário de 1999 e
não aquele apurado em 1998.
Entretanto, em consulta às DIPJ apresentadas para aqueles anos, não verifiquei
qualquer saldo negativo relativo ao IRPJ (consulta em anexo). A interessada também
não traz qualquer demonstração do suposto erro cometido, deixando tampouco de
retificar, em tempo hábil, a respectiva PER/DCOMP.
Cumpre ressaltar que, para as retificações das compensações declaradas em
PERDCOMP devem ser observadas as determinações expressas na norma tributária.
Pela previsão legal da Instrução Normativa SRF n° 414, de 30.03.2004 (em vigor à
época dos fatos), revogada pela IN SRF n° 432, de 22 de julho de 2004, há de se
observar além dos artigos 7° e 8° transcritos na impugnação, o seu art. 6o , in verbis...
Portanto, nada disso se encontra nos autos. Não há qualquer providência por
parte da interessada em solucionar sua situação ou em esclarecer, através da sua
contabilidade, bem como das DIPJ onde poderia ser encontrado o crédito objeto da
PER/DCOMP de fls. 02/15.
Diante do que consta do bojo da PER/DCOMP apresentada (saldo negativo
referente ao 31/12/1998), verifico que a data do pedido ultrapassou o prazo legal
estipulado para o pleito compensatório, já que a transmissão data de 30/04/2004.
Diante do que consta do bojo da PER/DCOMP apresentada (saldo negativo
referente ao 31/12/1998), verifico que a data do pedido ultrapassou o prazo legal
estipulado para o pleito compensatório, já que a transmissão data de 30/04/2004.
Cientificada em 05/10/2011 (fl 54), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04/11/2011 (fl.56).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.132 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900190/2008-51

Em seu recurso, a recorrente reitera ter cometido um erro, pois, o crédito tributário
refere-se ao exercício de 2000, ano-calendário de 1999 e não de 1998, como indevidamente
informado na DCOMP e que só poderia retificar a DCOMP mediante a apresentação da
Manifestação de Inconformidade. Assim, então, justifica:
Embora a Recorrente não tenha esclarecido em sua Manifestação de
Inconformidade, que deixou de apontar o erro cometido em sua DIPJ referente ao ano-
calendário de 1999, quando não informou na linha 13 da Ficha 13-A, o valor
originário de R$ 24.386,95 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e
noventa e cinco centavos), relativos ao IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
pelas fontes pagadoras demonstradas no quadro "Fontes Pagadoras" abaixo, tais
retenções foram efetivamente efetuadas e discriminadas na página 3 da referida PER -
DCOMP, de forma individualizada por fonte pagadora, tendo a Recorrente procedido
a atualização pela SELIC acumulada entre Janeiro de 2000 a Abril de 2004,
ressaltando que a compensação efetuada refere-se ao Saldo Negativo de IRPJ do Ano-
Calendário 1999, exercício 2000.
Apresenta um quadro demonstrando os valores retidos, compondo o saldo acima
(fl (58) o cálculo da atualização pela taxa SELIC (fl.59).
Alega que a razão para a não homologação, segundo o despacho decisório, foi o
decurso do prazo de 5 anos ocorrido entre a data da apuração do saldo negativo e o de
transmissão da DCOMP.
Afirma que não tem o dever legal nem os meios lícitos para pedir documentos ou
mesmo questionar as fontes pagadoras e que, em havendo dúvidas, as autoridades podem efetuar
as diligências que entenderem cabíveis.
Declara que um simples erro material no preenchimento da DIPJ e da DCOMP
não pode redundar na falta de reconhecimento de um crédito. Menciona o art. 55, da Lei
7.450/85, que trata do comprovante de retenção e o art. 733, parágrafo único, inciso I, do
RIR/99, que determina que os extratos e demonstrativos de retenção na fonte constituem
documento hábil e idôneo para comprovação do IRF (anexa os documentos).
Alega o princípio da verdade material e pede o provimento ao recurso. A
recorrente anexou extratos e cópia de Livro Diário.
De fato, o artigo 16, do Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
No entanto, este CARF tem pautado os seus julgamentos levando em
consideração o Principio da Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer
fase do processo em benefício do contraditório e da ampla defesa.
Por outro lado, a razão para a emissão do despacho de decisório, que denegou a
compensação, não foi a ausência de documentação e sim a decadência, posto que a transmissão
da DCOMP ocorreu em 30/04/2004 e a apuração teria ocorrido em 31/12/1998, enquanto que a
recorrente afirma ter cometido o erro já que a data correta seria a de 31/12/1999.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.132 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900190/2008-51

A este respeito, decadência, dispõe a Súmula CARF no 91, com efeito vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018 dispõe:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (grifei).
Consequentemente, em obediência à citada súmula, merecem reforma, tanto o
despacho decisório quanto a decisão de primeira instância, que decidiram pela decadência do
direito ao crédito pleiteado.
Não se pode esquecer, no entanto, o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário
Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
É inegável que a autoridade administrativa tenha que examinar a liquidez e
certeza do crédito então pleiteado posto não ter havido este exame.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a decadência do direito de pleitear a restituição/compensação, determinando o retorno à
unidade de origem para análise do mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital